Tribunal: TJMT
Processo: 1001697-44.2024.8.11.0025
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001697-44.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Mútuo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES - CNPJ: 05.053.243/0001-01 (APELANTE), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), DANIELE CRISTINA FERREIRA DA SILVA - CPF: 061.287.761-24 (APELADO), JOAO BATISTA GONCALVES DA SILVA - CPF: 014.876.059-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO ESTUDANTIL. COBRANÇA DE DÉBITO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS FINANCEIRAS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. JUROS CAPITALIZADOS. MULTA MORATÓRIA DE 3%. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. TERMO INICIAL DAS PARCELAS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela Associação
Juinense
de Ensino Superior do Vale do Juruena – AJES contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança fundada em contratos particulares de mútuo estudantil firmados com Daniele Cristina Ferreira da Silva e João Batista Gonçalves da Silva, para financiamento de curso superior. A sentença reconheceu o inadimplemento e fixou o termo inicial da cobrança em julho/2020, com atualização monetária pelo IPCA e juros moratórios legais de 1% ao mês, até 27/08/2024, e Taxa Selic a partir de 28/08/2024. A parte autora recorre, pleiteando o restabelecimento integral das cláusulas contratuais relativas a encargos financeiros, correção monetária pelo INPC, juros capitalizados, multa moratória de 3%, e revisão do termo inicial para 2016 e 2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se devem ser restabelecidas as cláusulas contratuais que estipulam correção monetária pelo INPC, juros capitalizados mensalmente e multa moratória de 3%; (
ii
) estabelecer se o termo inicial para cobrança das parcelas deve observar as datas de celebração dos contratos (2016/2 e 2017/1) ou a data de encerramento do vínculo acadêmico (30/06/2020).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autonomia contratual, nos termos dos
arts
. 421-A e 422 do Código Civil, assegura a força obrigatória das cláusulas livremente pactuadas, desde que não haja afronta à lei ou violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

4. A substituição judicial dos índices pactuados por encargos legais (IPCA e juros simples) carece de fundamentação em eventual abusividade ou ilegalidade, o que não se verifica nos autos.

5. A cláusula contratual que prevê correção monetária pelo INPC, juros capitalizados e multa moratória de 3% deve prevalecer, por inexistência de cláusulas abusivas ou violação à ordem pública.

6. A alteração da taxa de juros para a Taxa Selic, imposta judicialmente a partir de 28/08/2024 com base na Lei n. 14.905/2024, não se aplica aos contratos anteriores sem previsão legal expressa de aplicação retroativa.

7. Quanto ao termo inicial das parcelas, deve-se observar a cláusula contratual que prevê início dos pagamentos no mês seguinte ao término do último período letivo, o qual se encerrou em 30/06/2020, sendo correta a fixação em julho/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. As cláusulas contratuais que estipulam correção monetária pelo INPC, juros capitalizados mensalmente e multa moratória de 3% devem ser restabelecidas, por expressarem a livre manifestação da vontade das partes e não apresentarem abusividade.

2. A imposição da Taxa Selic aos contratos de mútuo anteriores à vigência da Lei n. 14.905/2024 não pode ocorrer de forma automática, devendo prevalecer as condições originalmente pactuadas.

3. O termo inicial para cobrança das parcelas de mútuo estudantil é o mês seguinte ao término do último período letivo efetivamente cursado, nos termos da cláusula contratual.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 421-A, 422 e 406, §1º (redação dada pela Lei n. 14.905/2024); CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2137625/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.04.2023,
DJe
02.05.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001687-44.2024.8.11.2025

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES X DANIELE CRISTINA FERREIRA DA SILVA E JOAO BATISTA GONCALVES DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Apelação Cível interposta pela ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA – AJES, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT nos autos da Ação de Cobrança n.º 1001697-44.2024.8.11.0025, ajuizada em face de DANIELE CRISTINA FERREIRA DA SILVA e JOÃO BATISTA GONÇALVES DA SILVA.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar os requeridos ao pagamento dos valores decorrentes dos contratos de mútuo estudantil, fixando como termo inicial de cobrança julho/2020, em razão da conclusão do último período letivo em 30/06/2020, com correção monetária pelo IPCA desde o vencimento de cada parcela e juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação até 27/08/2024, nos termos do art. 397 do Código Civil.

Determinou que, a partir de 28/08/2024, com a vigência da Lei n. 14.905/2024, a atualização se dê exclusivamente pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil, em sua nova redação. Ainda, condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação (Id. 331144397).

A apelante sustenta, em síntese, que a sentença deixou de aplicar a multa moratória contratual de 3%, prevista expressamente nos contratos de mútuo, bem como que foram desconsiderados os índices de correção monetária e juros previstos contratualmente, que determinam atualização pelo INPC e juros simples de 1% ao mês
pro rata die
; que a adoção da Taxa Selic a partir de 28/08/2024 afronta o princípio do pacta sunt servanda, devendo prevalecer a autonomia privada; por fim, que o termo inicial correto para cobrança seria julho/2016 e janeiro/2017, conforme datas de origem dos contratos, para fins de correção e aplicação dos encargos. Pugna, ao final, pelo restabelecimento da integralidade das cláusulas contratuais (Id. 331144398).

Preparo recursal recolhido (Id. 334388351).

Intimados, os apelados deixaram transcorrer o prazo para apresentação de contrarrazões em 18/11/2025.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a possibilidade de reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança, especialmente no tocante à aplicação da multa contratual de 3%, aos índices de correção monetária e juros pactuados (INPC + 1% ao mês
pro rata die
) e ao termo inicial das parcelas.

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada pela Associação
Juinense
de Ensino Superior do Vale do Juruena – AJES em face de Daniele Cristina Ferreira da Silva e João Batista Gonçalves da Silva, fundada em contratos particulares de mútuo estudantil referentes aos períodos letivos de 2016/2 e 2017/1, destinados ao financiamento do curso de Enfermagem da requerente.

A sentença reconheceu o inadimplemento, aplicou à revelia e condenou os requeridos ao pagamento dos valores contratados, e fixou como termo inicial julho/2020, aplicou correção pelo IPCA e juros legais de 1% ao mês até 27/08/2024, determinando, a partir desta data, a adoção da Taxa Selic, por força da Lei n. 14.905/2024 (Id. 331144397).

A autora, ora apelante, busca a reforma integral da sentença, sustentando que a multa contratual de 3% e os índices pactuados não foram considerados; que o termo inicial correto seria aquele previsto contratualmente; e que a substituição judicial dos encargos viola a autonomia privada (Id. 331144398).

Nos termos dos
arts
. 421-A e 421-B do CC, estabelecem a respeito da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), os quais são mitigados pela função social do contrato e pelo princípio da boa-fé objetiva, que impedem a validade de cláusulas que violem a lei ou que sejam consideradas abusivas, especialmente em relações de consumo ou em contratos de adesão.

O STJ tem reiterado a importância do equilíbrio entre a autonomia da vontade e a necessidade de coibir abusos, como precedente a seguir:

“(...) A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o princípio do pacta sunt servanda pode ser relativizado, principalmente diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual. (...)”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2137625 MS 2022/0158268-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2023).

No caso em concreto, o contrato particular de mútuo celebrado entre as partes contém cláusulas expressas quanto ao índice de correção monetária pelo INPC, à incidência de juros capitalizados mensalmente e à multa moratória de 3%
, sobre o valor devido em caso de mora
(Id. 331143870).

A sentença, no entanto, não observou integralmente tais disposições, pois substituiu os juros capitalizados contratados por juros simples de 1% ao mês, sem justificativa legal ou indício de abusividade; adotou o IPCA como índice de correção, apesar da previsão expressa de uso do INPC; deixou de aplicar a multa contratual de 3%, expressamente prevista em cláusula específica; determinou, ainda, a adoção prospectiva da Taxa Selic após 28/08/2024, afastando-se do regime obrigacional originalmente pactuado (Id. 331144397).

Contudo, a
multa moratória constitui penalidade legitimamente pactuada entre as partes, destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação e a compensar o credor pelos prejuízos decorrentes do atraso. Sua aplicação decorre do princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) e da autonomia da vontade, pilares fundamentais do direito contratual.

Aliás, quanto à matéria, o art. 389 do Código Civil dispõe que o devedor que não cumpre a obrigação responde por perdas e danos, além de juros, atualização monetária e honorários advocatícios. A multa moratória, nesse contexto, insere-se no conceito de perdas e danos, representando uma prefixação dos prejuízos sofridos pelo credor em decorrência do inadimplemento.

Assim, embora a sentença tenha corretamente reconhecido o inadimplemento e fixado o termo inicial, não observou o conjunto das obrigações financeiras livremente estabelecidas pelas partes, impondo encargos diversos dos estipulados.

Portanto, impõe-se restabelecer a força obrigatória das condições contratadas, nos exatos termos dos
arts
. 421-A e 422 do Código Civil, que asseguram a autonomia privada e a boa-fé objetiva como fundamentos da ordem contratual, de modo que
deve ser reformada a sentença para incluir a multa moratória de 3% sobre o valor devido, conforme expressamente previsto nos contratos de mútuo.

No que tange aos índices de correção monetária e juros, também assiste razão à apelante.

Os contratos de mútuo estabelecem, em suas cláusulas sétimas, parágrafo primeiro, que a correção monetária seria calculada com base no INPC, acrescida de juros simples de 1% ao mês, pro rata die.

O art. 406, caput, do Código Civil estabelece que a taxa de juros será fixada conforme a taxa legal quando não houver convenção ou lei específica.

No caso em análise, há expressa convenção entre as partes acerca dos índices de correção e juros aplicáveis, que deve prevalecer sobre os índices legais.

A sentença, ao determinar a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e, posteriormente, da Taxa Selic, afastou-se indevidamente do que foi livremente pactuado entre as partes, em flagrante desrespeito ao princípio da autonomia da vontade e à força obrigatória dos contratos.

Não há nos autos qualquer indício de abusividade ou ilegalidade nas cláusulas contratuais que justifique a intervenção judicial para modificar os índices pactuados. A aplicação de índices diversos dos contratualmente previstos representa uma afronta ao princípio do pacta sunt servanda, que garante a força obrigatória dos contratos.

Ademais, a Lei nº 14.905/2024, que determinou a aplicação da Taxa Selic como índice único de atualização monetária e juros de mora, não tem o condão de afastar a autonomia da vontade das partes em contratos já celebrados, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido, garantidos constitucionalmente.

Portanto, deve ser reformada a sentença para determinar a aplicação dos índices de correção monetária (INPC) e juros (1% ao mês, pro rata die) conforme expressa
mente previsto nas cláusulas contratuais, desde o vencimento de cada parcela até o efetivo pagamento.

Em relação ao termo inicial das parcelas, aqui a sentença encontra sólido fundamento.

O contrato dispõe que o pagamento se inicia “no mês seguinte ao término do último período letivo cursado”, e no histórico escolar consta que a apelada “esteve com a matrícula trancada no semestre letivo de 2020/2”, isto é,
interrompeu as atividades em 30/06/2020 (Id. 331143870, 331114871).

A sentença expressamente consignou:

“Considerando que a requerida interrompeu seus estudos em 30/06/2020, o termo inicial para o pagamento das parcelas referentes aos contratos de 2016/2 e 2017/1 seria julho/2020, conforme a cláusula contratual mencionada.”
(Id. 331144397).

Portanto, inexiste motivo para retroagir a datas de 2016 ou 2017, como pretende a apelante. Neste ponto, a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL

ao recurso de apelação para reformar parcialmente a sentença, determinando: 1)
A aplicação da multa moratória de 3% sobre o valor devido, conforme expressamente previsto nas cláusulas sétimas, parágrafo primeiro, dos contratos de mútuo; e
,
2)
A aplicação do INPC como índice de correção monetária e juros simples de 1% ao mês, pro rata die, conforme expressamente previsto nas cláusulas contratuais, desde o vencimento de cada parcela até o efetivo pagamento, afastando-se a aplicação do IPCA e da Taxa Selic determinada na sentença;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026